Tribunal: TJDFT
Processo: 0703000-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0703000-60.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CRISTOVAO PINTO DE AZEREDO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade interposto por CRISTOVÃO PINTO DE AZEREDO, na presente apelação criminal (ID 45487572). Alega o requerente a inconstitucionalidade da interpretação e aplicação da Lei no 11.419/2006, corporificada na Portaria GPR 239/2019, que regulamenta a informatização do processo judicial, sob o fundamento de que tal normativo tem reflexos nos princípios do devido processo legal, do contraditório de da ampla defesa. Aduz que a prática de atos processuais só é possível se o representante da parte tiver realizado a aquisição da assinatura eletrônica e feito cadastro no tribunal, já que disso dependem as intimações. Assevera que a Portaria GPR no 239/2019 deste Tribunal, não observando a equidade e a paridade de armas entre acusação e defesa, confere-lhes lapsos temporais para realização de atos processuais distintos em benefício à acusação, pois “enquanto o MPDFT somente é cientificado após o período de graça, o apelante, pessoa física que não está obrigada a realizar cadastramento no PJe, tem sua intimação perfectibilizada um dia após a disponibilização do ato judicial no Diário Eletrônico, a despeito de devidamente representada por advogado constituído e em consonância com a Lei no 11.419/06”. Aponta violação ao art. 5o, LIV e LV, da CF. Pede a retirada dos autos de pauta, tendo em vista a questão proposta e, no mérito, o acolhimento da preliminar, com a instauração de procedimento do art. 287 do RITJDFT. Decido. A Lei No 11.419/2006 dispôs sobre a informatização do processo digital prevendo a possibilidade de que a intimação seja feita por meio eletrônico e que serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. No âmbito deste Tribunal de Justiça, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos para o fim de comunicação dos atos processuais, nas ações que tramitam em Primeira Instância, desde 17.09.2018, quando publicada a Portaria GC 140/2018, e nas ações que tramitam em Segunda Instância, desde a Portaria GPR 239 de 07 de fevereiro de 2019. As citações e intimações efetivadas por meio eletrônico serão consideradas válidas e aperfeiçoadas no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, ou após 10 dias corridos contados da data de envio, caso não seja feita a consulta, conforme previsto no artigo 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. No caso, o defensor e o apelante foram devidamente intimados da sentença e da decisão sobre os embargos declaratórios respectivos (ID 41163021 e ID41163024), tendo sido interposta apelação, no prazo legal, sem qualquer prejuízo à defesa. A decretação de qualquer nulidade, seja relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, do qual se extrai o princípio pas de nulitte sans grief, consagrado na jurisprudência pátria, que impede a declaração de nulidade sem a demonstração de prejuízo concreto, o que notadamente não se verifica na espécie. Há de ser registrado ainda que é vedado ao magistrado de segundo grau, monocraticamente, ou mesmo ao órgão fracionário, reconhecer a inconstitucionalidade in concreto de lei, nos termos da Súmula Vinculante no. 10 da STF: “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. Por sua vez, para suscitar incidente de controle difuso de inconstitucionalidade (a ser julgado perante o Conselho Especial), faz-se necessário que a arguição seja considerada relevante ou indispensável para o julgamento da causa, não sendo este o caso dos autos, até porque, conforme já assinalado, não restou comprovado qualquer prejuízo para a defesa da parte ou qualquer vício ou prejuízo decorrente de intimações realizadas na forma impugnada. Diante do exposto, rejeito o pedido de instauração de incidente de inconstitucionalidade e, por conseguinte, nos termos do art. 288 do RITJDFT, mantenho os autos em pauta para julgamento. Intimem-se. Após, aguarde-se a sessão de julgamento. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR